Tribunal: TJMT
Processo: 1002749-20.2021.8.11.0045
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002749-20.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS MATOS SILVA - CPF: 010.286.723-22 (RECORRIDO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), BLENDA NERES LOBATO - CPF: 024.623.231-55 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), WILTON MATOS SILVA - CPF: 030.619.533-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002749-20.2021.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Parte Recorrente(s):
Concessionária Rota do Oeste S/A

Parte Recorrida(s):
Maria das Graças Matos Silva e Wilton Matos Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 10

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RODOVIA PEDAGIADA -
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO
- ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO EM RAZÃO DE DESNÍVEL NA PISTA – PERDA TOTAL DE VEÍCULO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor Wilton Matos Silva alega que no dia 17/02/2021, por volta das 20h30 horas, transitava no veículo a LIFAN 530 1.5, ano de fabricação 2015, cor branca, Placa QBR6602,

na Rodovia BR 163/364, km 703, em Sorriso/MT, perímetro com pedágio de responsabilidade da Requerida.

2.

Afirma que em razão da existência de desnível na pista, sem a devida sinalização acabou “capotando”, alega que experimentou apenas lesões leves, contudo, o automóvel sofreu perda total, conforme fotos anexadas aos autos. Diante dos fatos, pleiteou a reparação pelos danos materiais e morais.

3.

Por sua vez, demandada alega que o acidente se deu em decorrência de atitude negligente e imprudente do autor. Assim requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

4.

Sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da de R$ 25.500,00 (vinte e cinco e quinhentos reais), a título de danos materiais, referente aos danos no veículo.

5.

Em suas razões recursais, a ré alega que não há nexo causal apto a configurar a responsabilidade da ré, e que não houve qualquer omissão da concessionária.

6.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional arguida pela parte recorrente, uma vez que sequer indicou qual dos vícios a que se refere o art. 1022 do CPC, de modo que o julgado recorrido analisou o conjunto probatório e enfrentou com adequada fundamentação o tema posto à análise recursal.

7.

Portanto, a conclusão a que se chega é que o recorrente não se conformou com o resultado do julgamento, e que pretende se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

8.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa,
rejeito-a
, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

9.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
).

10.
No tocante à
preliminar
sustentada pelo recorrente, de
complexidade da causa
capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais, também não é de se acolher, uma vez que as provas colacionadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

11.

No caso dos autos, vê-se que o autor
juntou documentos que corroboram com as suas alegações, vez que demonstrou fartamente o nexo de causalidade em ter o dano sofrido e a responsabilidade da demandada, com orçamentos, fotos e Boletim de Ocorrência registrado junto à Polícia Rodoviária Federal, lavrado sob o n°. 21009028B01.

12.

Destaca-se que em situações como a presente, a concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88 e do art. 22 do CDC.

13.

Sabe-se que as prestadoras de serviço público, assim como o Estado, tem responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes.

14.

Nesse sentido:

“ACIDENTE EM
RODOVIA PEDAGIADA
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ACIDENTE OCASIONADO EM RAZÃO DE DESNIVEL NA PISTA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

(N.U 1011186-65.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

15.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade e/ou fatos extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, correta a sentença ao condená-la ao pagamento da quantia de R$ 25.500,00 (vinte e cinco e quinhentos reais) a título de danos materiais.

16.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido.

18.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022